Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007017-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 048.246.281-72 (RECORRENTE), PAULO ALEXANDRE LIMA DA SILVA - CPF: 062.596.431-44 (RECORRIDO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEÍCULO VENDIDO ANTES DO ACIDENTE – COMPROVAÇÃO DA VENDA – COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO DE VENDA – INDICAÇÃO DA VERDADEIRA LEGITIMADA PASSIVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Comprovada a venda do veículo e a sua comunicação ao DETRAN em período anterior ao acidente, deve a parte promovida ser excluída do polo passivo da ação, cabendo ao promovente demandar contra o verdadeiro legitimado, sobretudo quando a parte promovida o identifica.

Nos termos da Súmula 132 do STJ “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Todavia, no presente caso, além da comprovação da venda, houve comprovação da comunicação de venda ao DETRAN, de modo que não há legitimidade da parte promovida para responder pelos danos decorrentes de acidente de trânsito provocado com veículo que vendeu.

Sentença reformada.

Processo extinto.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual afastou a preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 1.500,00) em razão de acidente de trânsito causado por falta de cautela na guarda de distância entre veículos gerando colisão na traseira, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar de ilegitimidade passiva e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para;

a)
condenar
a parte requerida pagar a parte requerente a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de
danos

materiais
corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE
, pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (27/08/2019 - ID 23755871, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

b)
indeferir
o pleito indenizatório por danos morais;

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que ao tempo do acidente não mais era proprietário do veículo, pois o bem móvel fora vendido para a senhora Vera Pereira da Silva, na data de 28.05.2019, mediante Contrato Particular de Alienação e Autorização de Transferência de Veículo anexado aos autos, sendo que o acidente ocorreu em 24.08.2019.

Ainda, alegou que, em um ato diligente, comunicou a venda junto ao Detran-MT, no dia 28.05.2019, consoante documento que juntou em contestação, sendo indevida a sua condenação, pois não mais era proprietário do veículo, fato não observado na sentença, que inclusive violou a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu a reforma da sentença para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, alternativamente, a improcedência da pretensão inicial.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a
flagrante ilegitimidade passiva da parte promovida, ora Recorrente.

Da análise dos autos, verifico que houve a comprovação da venda do veículo, em 28.05.2019, para a senhora Vera Pereira da Silva, mediante Contrato Particular de Alienação e Autorização de Transferência de Veículo anexado aos autos. Portanto, há prova da venda em momento anterior ao acidente, o qual somente veio a ocorrer em 24.08.2019.

Ainda, verifico que em contestação houve a juntada de extrato do veículo junto ao DETRAN, no qual consta a observação do registro de comunicação de venda para referida pessoa na mesma data.

Portanto, há provas incontestáveis de que a parte promovida não mais era proprietária do veículo quando do sinistro, havendo inclusive comunicação ao DETRAN, bem como indicou a verdadeira legitimada passiva, de modo que não deve responder aos termos da presente ação.

Aliás, dispõe a Súmula 132 do STJ que “a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Todavia, no presente caso além da comprovação da venda, houve comprovação da comunicação desta.

Nesse sentido:

ECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. VENDA DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO ACIDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 132 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.(Recurso Cível, No 71007469398, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 27-04-2018)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SÚMULA 132 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL QUE SE DÁ PELA TRADIÇÃO, SENDO ESTA COMPROVADA POR DOCUMENTOS NOS AUTOS. EXTINÇÃO DO FEITO, EM RELAÇÃO À PROPRIETÁRIA REGISTRAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. 1. É ilegítimo para compor o polo passivo da demanda, onde a parte autora busca indenização por danos materiais e morais, o antigo proprietário do veículo causador do acidente, quando comprovado que a venda e a tradição do automóvel ao condutor ocorreu em data anterior ao evento, ainda que não tenha havido a transferência junto ao DETRAN. 2. Aplicação da Súmula 132 do STJ que diz “A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71007194681, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 28-03-2018)

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade.

Comprovada a venda do veículo e a sua comunicação ao DETRAN em período anterior ao acidente, deve a parte promovida ser excluída do polo passivo da ação, cabendo ao promovente demandar contra o verdadeiro legitimado, sobretudo quando a parte promovida o identifica.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva da parte Recorrente e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021